Tribunal: STF
Processo: Rcl 32800
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 25.841 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho – Anajucla afirma haver o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mediante o Ato da Presidência nº 303/2018, inobservado o decidido no recurso em mandado de segurança nº 25.841.
    Narra que impetrou, em março de 2001, mandado de segurança preventivo – nº 737165-73.2001.5.55.5555 – voltado ao reconhecimento do direito à equivalência remuneratória dos filiados, juízes classistas de primeiro grau e pensionistas, em relação aos magistrados togados da Justiça do Trabalho. Ressalta que, embora não acolhido o pedido atinente à equiparação, determinou-se o pagamento de parcela autônoma de equivalência até a edição da Lei nº 9.655/1998. Informa o trânsito em julgado da decisão em 24 de abril de 2014 e a implantação, em 14 de maio seguinte, na folha dos associados, da rubrica, tendo em conta a Recomendação nº 17/2014 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a versar os critérios para o cumprimento do proclamado. Salienta que a satisfação das parcelas devidas entre a data da impetração e a da preclusão maior é objeto de processos de execução.
    Diz da superveniência do Ato da Presidência nº 303, mediante o qual o Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho afastou a eficácia da Recomendação, até solução da questão alusiva aos limites e efeitos da coisa julgada no caso, surgindo o descompasso.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia do ato e a determinação do restabelecimento do pagamento da parcela autônoma de equivalência aos juízes classistas aposentados e pensionistas. Pretende a cassação do pronunciamento.
    Vossa Excelência, em 19 de dezembro de 2018, deferiu a medida acauteladora. 
    Mediante a petição/STF nº 13.840/2019, a União interpôs agravo.
    A União, em contestação, afirma afastada a Recomendação nº 17/2014 a fim de evitar prejuízo aos cofres públicos. Frisa inadequado o pagamento de forma administrativa. Reportando-se ao decidido, em sede de repercussão geral, no recurso extraordinário nº 889.173, sublinha que os valores devem ser cobrados no âmbito do mandado de segurança, mediante execução contra a Fazenda Pública.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Realça que o recebimento da parcela na via administrativa implica risco de duplicidade e irreversibilidade. Diz que os valores devem ser buscados por meio de execução contra a Fazenda Pública, observada a ordem cronológica dos precatórios. 
    2. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ante a preclusão maior do acórdão atinente ao recurso em mandado de segurança nº 25.841, editou a Recomendação nº 17/2014, definindo critérios para o cumprimento do pronunciamento. Assentou a implantação, na folha de pagamento dos juízes classistas e pensionistas, da chamada parcela autônoma de equivalência, a partir de maio de 2014, ficando sujeitos a execução os valores anteriores, surgidos desde a formalização da impetração coletiva.
    Sobreveio o Ato da Presidência nº 303, de 5 de dezembro de 2018, por meio do qual suspensa a eficácia da Recomendação, tendo em conta o elevado número de execuções versando a matéria e discussão sobre os limites da coisa julgada formada na impetração. O Ato contraria o decidido no recurso em mandado de segurança nº 25.841, Pleno, da minha relatoria. Confiram a ementa, publicada em 20 de maio de 2013:
    PARIDADE – REMUNERAÇÃO E PROVENTOS – CARGOS. A paridade entre inativos e ativos faz-se presente o mesmo cargo. Precedente: Recurso Extraordinário nº 219.075/SP, Primeira Turma, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 1999. 
    PROVENTOS E PENSÕES – JUÍZES CLASSISTAS. Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade.
    JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO – VOGAIS – REMUNERAÇÃO. Consoante disposto na Lei nº 4.439/64, os vogais das então juntas de conciliação e julgamento recebiam remuneração por comparecimento, à base de 1/30 do vencimento básico dos juízes presidentes, até o máximo de 20 sessões mensais.
    JUÍZES CLASSISTAS ATIVOS – PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PERÍODO DE 1992 A 1998. A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade. Considerações.
    3. Julgo procedente o pedido para confirmar a medida acauteladora, determinando o pagamento, aos juízes classistas aposentados e pensionistas, das diferenças decorrentes da parcela autônoma de equivalência, incidente sobre proventos e pensões de 1992 a 1998.
    4. Declaro o prejuízo do agravo interposto pela União mediante a petição/STF nº 13.840/2019.
    5. Publiquem.
Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator